Tribunal: STF
Processo: RHC 217359
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Habeas Corpus 614.969/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do Código Penal), foi impronunciado pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público, para pronunciar MANOELITO AZEREDO RIBERITO e RICARDO ALESSANDRO BARBOSA, por infração ao artigo 121, caput, do Código Penal. O acórdão ficou assim ementado: 



    HOMICÍDIO QUALIFICADO. Conduta de matar, mediante disparos de arma de fogo e tortura, indivíduo detido após tentativa de roubo a residência. Imputação a dois guardas municipais. Pronúncia de MANOELITO e impronúncia de RICARDO. Recursos ministerial e defensivo buscando a reforma do julgado. Materialidade e indícios de autoria. Laudo de exame necroscópico. Vítima atingida por quatro disparos, um a queima-roupa. Confissão parcial dos acusados admitindo a troca de tiros com os assaltantes. Negativa, contudo, de execução da vítima, que teria morrido no hospital. Alegação de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal e alusão a disparo acidental durante socorro da vítima (tese de MANOELITO). Alegação de RICARDO no sentido de que socorreu a vítima após a troca de tiros. Desconhecimento da ocorrência de agressão física e tiro a queima-roupa. Versões confrontadas pelo depoimento de testemunha protegida que ouviu quatro estampidos após a vítima clamar por sua vida. Lesões provocadas por disparos de arma de fogo compatíveis com a versão da testemunha. Escusas não comprovadas. Conjunto probatório apto à pronúncia de ambos os acusados. Indispensabilidade da análise pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa. Qualificadora da tortura. Afastamento. Ausência de prova da ocorrência de sofrimento atroz impingido à vítima, atingida por quatro disparos, efetuados em exíguo lapso temporal. Ausência de ferimentos que denotassem agressão brutal. Modus operandi restrito às elementares do tipo básico. Provimento parcial do recurso ministerial para pronunciar RICARDO e também do defensivo a fim de afastar a qualificadora. Pronúncia por homicídio simples. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "Não se desconhece o entendimento consolidado de que na fase processual do judicium accusationis, eventual dúvida acerca da robustez dos elementos de prova, resolve-se em favor da sociedade, consoante o princípio do in dubio pro societate. Ocorre, porém, que esse entendimento vem sendo criticado por alguns doutrinadores que ensinam que, havendo dúvida quanto à materialidade delitiva, ou em relação à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. 2. É cediço, contudo, que a decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, bastando tão somente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação e a certeza quanto à materialidade do crime. Precedentes" (AgRg no HC 645.646/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/6/2021, DJe 21/6/2021). 



    2. No caso em análise, o Tribunal de origem, acolheu a tese formulada pela acusação, calcada na prova testemunhal colhida, no sentido de que tanto o paciente quanto o corréu efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, concorrendo assim para a prática do suposto crime. Afastar tais conclusões demandaria profundado revolvimento fático probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 



    3. Agravo Regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: em lugar de considerar a motivação do juízo de primeiro grau, formada a partir de relatos de testemunhas presenciais ouvidas em juízo os quais afastaram a participação dos pacientes na execução da vítima, tanto o TJSP como o STJ optaram por dar valor a dúvida de autoria exclusivamente decorrente do fato de ambos terem chegado primeiro na ocorrência, sem sequer levar em consideração que toda prova fática demonstra que o Recorrente não teve participação com o evento danoso. 



    Requer, assim, o provimento deste recurso, para restabelecer a sentença de impronúncia em relação ao imputado Ricardo Alessandro Barbosa. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida neste recurso, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    O Tribunal de origem deu provimento ao recurso ministerial destacando o seguinte: 



    Os acusados foram denunciados porque, no dia e local descritos na inicial, atenderam ocorrência de roubo em andamento na residência situada no nº 430 da rua Meandro, comarca de Cotia. Ao chegarem, MANOELITO e RICARDO, ocupantes da viatura GC1016, depararam-se com os assaltantes, que já deixavam a casa das vítimas da subtração. Dos quatro agentes, somente Gustavo foi deito pelos guardas municipais, logrando os demais se evadirem. Consta, ainda, que, em seguida a sua detenção, a vítima foi fortemente agredida, vindo a sofrer lesões nos joelhos, face, cabeça e orelha esquerda. Após a agressão, quando Gustavo já se encontrava dominado, os réus efetuaram disparos com as pistolas da corporação, atingindo o ofendido nas regiões paraesternal esquerda, mamilar e abdominal. MANOELITO ainda encostou o cano de sua arma nas nádegas da vítima e efetuou um disparo a queima-roupa. Imputa-se aos acusados a prática de homicídio qualificado pelo emprego de tortura, porque, em superioridade numérica e com as armas da corporação, subjugaram Gustavo, agrediram-no brutalmente e, por fim, atingiram-no com quatro disparos de arma de fogo, um deles a queima-roupa, causando, assim, segundo o MINISTÉRIO PÚBLICO, sofrimento atroz como forma de retaliação ou punição pelo envolvimento no crime de roubo. 



    A imputação procede em parte. Há, de acordo com o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, prova da existência do fato e indícios suficientes da autoria. Nesse sentido, ambos os réus, admitiram terem sido os primeiros a chegar no local em atendimento da ocorrência de roubo e que logo foram recebidos a tiros pelos meliantes que deixavam o imóvel alvo da subtração. Um deles, a vítima Gustavo, foi alvejada e socorrida pela própria guarnição ao hospital regional de Cotia, onde acabou morrendo por não resistir aos ferimentos. Em poder o ofendido foi apreendida a arma utilizada, uma pistola Taurus, calibre 38, numeração raspada, com dois cartuchos íntegros e quatro vazios (laudo de fls.55/56). No boletim de fls. 3/6 foram consignadas as versões dos acusados, que assumiram a apresentação da ocorrência junto à autoridade policial. 



    No auto de exibição e apreensão de fls. 7/8, dentre alguns objetos e o veículo GM/Astra, produto de roubo e que se encontrava estacionado defronte à residência assaltada, foram apreendidas as pistolas dos acusados e da vítima, as quais foram devidamente periciadas, constatando-se, além do regular funcionamento, a existência de vestígios de pólvora, a indicar a ocorrência de disparo recente (cf. laudos de 53/54, 55/56 e 59/60). A vítima do roubo, Cibele Aparecida, ouvida na polícia e em juízo, confirmou que os quatro meliantes armados arrombaram a porta e invadiram sua casa. Procuravam objetos de valor e dinheiro. Sua genitora, que morava no mesmo terreno, mas em casa distinta, suspeitou da movimentação e acionou a Guarda Municipal antes de ser encontrada e subjugada pelos criminosos. Quando se preparavam para deixar o imóvel, a Guarda chegou, tendo um dos assaltantes, que se encontrava do lado de fora, alertado os demais. Em seguida, Cibele escutou tiros e os guardas municipais dizendo para parassem. Não presenciou o confronto, porque se refugiou num dos quartos, mas soube que os marginais tentaram fugir atirando contra os guardas municipais (fls. 69/71 e 334/v). No mesmo sentido foi o depoimento de seu namorado, Reinaldo Jorge Fernandes (fls. 72/74). 



    A materialidade encontra-se demonstrada no laudo de exame necroscópico de fls. 30/31, onde se verificou a natureza, a quantidade e a sede das lesões. Gustavo foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, três transfixantes e um penetrante. A morte decorreu de “hemorragia aguda interna traumática e politraumatismos” (torácico, abdominal, pélvico e tóraco-vértebro-medular). Seria mais uma morte decorrente do confronto entre as forças policiais e assaltantes, não fosse a persistência da genitora de Gustavo, que foi reconhecê-lo no IML e, em contato com terceiros, ouviu comentários de que seu filho foi agredido e alvejado. Teria ouvido de uma funcionária do hospital, que ele ali deu entrada já em óbito (fls. 39/40). Em juízo, Celia Cândido de Paula confirmou boatos de que seu filho fora executado, inclusive porque alguém teria presenciado Gustavo pedindo aos guardas municipais para que não o matassem. Referiu, ainda, que o médico-legista teria confirmado a execução da vítima, o que o próprio experto, ouvido como testemunha, não confirmou, conforme depoimento de fls. 300, oportunidade em que disse que não havia elementos para confirmar a execução e que o tiro na nádega, a queima-roupa, seria um indício, não garantia que conduzisse à certeza. O inconformismo da genitora se soma a um dado de extrema importância: o tiro à queima-roupa, constatado na perícia médico-legal (laudo de fls. 286), fato que discrepa da situação de confronto e troca de tiros traçada e sustentada pelos guardas municipais, circunstância que não passou despercebida pela combativa Promotora de Justiça oficiante, que, na cota de fls. 139/142, requereu a remessa dos autos à Delegacia Seccional a fim de elucidar as circunstâncias da morte de Gustavo. 



    A partir de então, o roubo praticado por GUSTAVO, cuja punibilidade foi extinta pela morte (fls. 143), cedeu espaço e relevância à suspeita de homicídio praticado pelos guardas municipais que atenderam a ocorrência. Conforme anotado, o laudo complementar de fls. 286 confirmou a causa mortis (politraumatismo) e o tiro na nádega, efetuado à queima-roupa, com o cano da pistola encostado no corpo da vítima. O projétil, que ficou alojado no corpo da vítima, foi recuperado, apreendido e devidamente periciado (fls. 125). Submetido a confronto balístico, apurou-se, no laudo de fls. 128/129, que o disparo foi efetuado pela pistola de nº KZF40975, utilizada pelo GM MANOELITO. [...] A prova produzida, contudo, consistente no depoimento da testemunha protegida e na perícia realizada, confirmam a descrição contida na inicial acusatória, impondo-se, desse modo, a pronúncia do corréu RICARDO. Este réu, impronunciado pelo juízo de origem, negou a autoria ou participação no homicídio. Alegou que, de fato, houve troca de tiros quando se confrontaram com os assaltantes deixando a casa roubada. Confirmou que atirou durante o confronto, mas negou ter efetuado disparo após terem tirado a vítima da vala, onde caiu já alvejada. Indagado, disse desconhecer qualquer agressão ou disparo à queima-roupa (fls. 357/v). 



    Acabou impronunciado porque, nos termos da sentença, não haveria prova da participação de RICARDO na execução ou do conluio entre os acusados. A óptica do PARQUET, entretanto, mostra-se mais consentânea à realidade dos fatos. Isto porque, o réu RICARDO compunha, com MANOELITO, a guarnição da viatura GC1016, a primeira a chegar ao local. 



    De outro lado, a arma de RICARDO, assim como de MANOELITO, apresentou vestígios de disparos recentes, tendo ele, inclusive, auxiliado no resgate e socorro da vítima, utilizando, inclusive, a própria viatura (cf. boletim de fls. 104/105v). Estava, portanto, no local dos fatos, na companhia do colega de farda MANOELITO. Nesta fase, em que a dúvida favorece a sociedade, mostra-se procedente a imputação nos termos do arrazoado ministerial, no sentido de que “a dinâmica dos fatos apresentada inicialmente pelos próprios apelados e corroborada pelas provas acima indicadas, demonstra que eles, além de efetuarem disparos contra a vítima, estiveram juntos, do início ao fim, durante toda a ocorrência, o que, por óbvio, inclui o momento em que o ofendido, absolutamente indefeso, suplicou para não ser morto, mas, mesmo assim, foi alvejado de forma impiedosa e humilhante”. Não convence, portanto, a negativa de RICARDO no sentido de que não tomou conhecimento da agressão ou do tiro a queima-roupa efetuado pelo corréu, pois, à toda evidência, estava na companhia de MANOELITO. Trata-se, como bem asseverou o titular da ação penal, de “obra criminosa plural, na qual, lamentavelmente, os parceiros de farda se mancomunaram para se tornar parceiros de crime”. 



    A perfeita coincidência das versões na fase policial, convergentes, idênticas entre si, evidencia o conluio e a proteção recíproca dos acusados, pois a negativa de MANOELITO, perante a autoridade policial, foi desmentida pela prova pericial e oral, que traça o contexto narrado na denúncia, envolvendo, portanto, o corréu RICARDO. Por estarem juntos, como foi demonstrado, a identidade de versões, no início da persecução penal, reforça o propósito de ocultar a realidade dos fatos. Há, enfim, indícios suficientes de que MANOELITO e RICARDO agiram em unidade de desígnios, um aderindo à conduta do outro visando a morte da vítima, que havia acabado de assaltar uma casa. Conforme bem anotou a Procuradora de Justiça oficiante, “foram justamente esses dois guardas municipais que apresentaram a ocorrência perante a Delegacia de Polícia de Cotia. Como se não bastasse, as pistolas que os réus usavam estavam, cada uma delas, municiadas com dois cartuchos (auto de exibição e apreensão de fls. 07/08), sendo certo que os laudos periciais constataram vestígios de realização recente de disparos (cf. laudo de fls. 52/54 e 58/60). E, curiosamente, a vítima foi atingida por quatro disparos, mesmo número de disparos ouvidos pela testemunha protegida. Ela informou que ouviu alguém gritar várias vezes 'não me mate'. Logo em seguida, ouviu um disparo, e algum tempo depois, ouviu mais três estampidos de arma de fogo. E, pelo que lembra, antes disso, não ouviu nenhum tiro (fls. 298)”. 



    É o que basta para a pronúncia, que tem por base o convencimento do Juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a sua autoria ou participação, dispensando-se a análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual, por mandamento constitucional, caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes. Neste momento processual, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate, a melhor solução é deixar a critério do E. Tribunal Popular a decisão final sobre os fatos. Para subtrair do Júri, juiz natural do processo, o julgamento dos réus, haveria de ficar demonstrada, de forma clara e indiscutível, a tese invocada por cada um deles (fls. 14/25). 



    O Tribunal de origem, após aprofundado exame dos elementos de prova coligidos aos autos, afirmou a existência de indícios de autoria do crime por parte do ora paciente. 



    No ponto, destacou-se a prova oral produzida, no sentido de que tanto o paciente quanto o corréu atenderam à ocorrência de roubo juntos, sendo os primeiros a chegar ao local dos fatos. Pontuou-se que paciente e corréu efetuaram disparos contra a vítima sendo que a recuperação de apenas um dos projéteis disparado pela pistola do corréu não exclui a participação do paciente nos fatos descritos na denúncia. 



    Desse modo, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência dominante nesta Corte Superior no sentido de que havendo indícios da autoria do crime, eventual dúvida na participação do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, prevalecendo, na primeira fase do procedimento escalonado, o princípio do in dubio pro societate. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelas instâncias a quo, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do recorrente ao Conselho de Sentença. 



    Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação dos pacientes. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Além disso, conforme assentado pela STJ, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente